Tribunal: TJMT
Processo: 1026984-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026984-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), GILMAR ALVES - CPF: 531.399.411-53 (AGRAVANTE), LUCIO PONCIANO DE PAULA - CPF: 476.382.229-20 (AGRAVADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E DEPÓSITO DA CÁRTULA ORIGINAL EM JUÍZO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO EM RAZÃO DA COISA JULGADA – COISA JULGADA CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reapresentados os mesmos argumentos objeto dos embargos à execução, os quais já foram valorados quando do julgamento do recurso de apelação, opera-se a preclusão em razão da coisa julgada, sendo defeso reabrir a discussão destas matérias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por GILMAR ALVES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação de Execução no 0000541-97.2012.8.11.0109, manejada por LUCIO PONCIANO DE PAULA, indeferiu o pedido para que o exequente, ora agravado, realize o depósito em Juízo da cártula de cheque dada em pagamento da obrigação contratual objeto da ação, ante a ocorrência de preclusão, tendo em vista o julgamento dos embargos do devedor.

Em suas razões de ID 190555669, a recorrente aduz, em síntese, que
“se faz necessário a apresentação do “cheque” dado em pagamento com o depósito deste no cartório da Vara, pois se eventualmente este tivesse sido devolvido, o Agravante/Executado, tem o direito de Ação de regresso contra emitente, que só pode ser intentada pelo portador do título.”.

Assevera que os requisitos constitutivos do título executivo são de ordem pública e podem ser apreciados em qualquer grau de jurisdição, devendo ser observado o princípio da paridade de armas.

Arguiu que a obrigação contratual está condicionada ao inadimplemento do cheque transmitido ao exequente, ora agravado, de modo que se faz necessária a apresentação do original da cártula.

Por tais razões, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e no mérito seja provido o presente agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a apresentação/depósito do cheque em juízo.

Liminar recursal indeferida (ID 193698193).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 199805690).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto desde já que o feito não merece prosperar.

Conforme relatado, o ora recorrente, executado no feito principal, insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que rejeitou a manifestação de inexigibilidade do título, sob o fundamento de que a cártula original não fora apresentada nos autos.

Pois bem.

Em primeiro grau o recorrido/exequente ajuizou a ação de execução de título executivo extrajudicial no 0000541-97.2012.8.11.0109, oportunidade em que o recorrente/executado apresentou embargos à execução no 0000541-97.2012.8.11.0109.

Dentre as matérias veiculadas no aludido embargos, fora expressamente decidido na sentença quanto à desnecessidade de se juntar os originais dos títulos de crédito, nesses termos:

“Com relação ao título, Verifico que o documento executivo é o contrato celebrado entre as partes conforme presentes autos, inclusive, na inicial da execução, o exequente afirma que está executando o contrato.

Destarte, a necessidade de se juntar os originais dos títulos de crédito quando são executados ocorre tendo em vista o caráter de cartularidade dos títulos, que são criados para circular no mercado. Portanto, com a possibilidade de transferência dos títulos para outras pessoas, quem estiver com a cártula é que poderá executá-la. Assim, não se admite, em regra, execução por cópia.

Com relação aos contratos, estes têm os seus celebrantes devidamente qualificados e identificados, não havendo necessidade de juntar o original na execução.”
(ID 105502450)

Não se conformando com a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, o recorrente/executado apresentou recurso de apelação, ventilado as mesmas matérias. Em acórdão de minha relatoria, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE DE TRATOR) – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

O contrato particular de compra e venda que traz em seu bojo objeto definido, valor certo e data de vencimento das parcelas, devidamente assinado pelas partes, bem como por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, III do CPC.”
(ID 105502476)

Portanto, resta preclusa a alegação de inexigibilidade do título em decorrência da ausência da apresentação do cheque.

Operou-se a preclusão sobre todas as questões já decididas no curso do processo, mesmo em relação às matérias de ordem pública, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - REVELIA - FATO INCONTROVERSO - FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EM RELAÇÃO AO TÍTULO DE CRÉDITO (CHEQUE) E ILEGITIMIDADE ATIVA - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. -
Constituído de pleno direito o título executivo judicial na ação monitória, opera-se a coisa julgada material, o que impede, em razão do princípio da segurança jurídica, a análise de questões, ainda que de ordem pública, que deveriam ter sido debatidas na fase de conhecimento, por meio dos embargos - Iniciada a fase de cumprimento de sentença, apenas fatos supervenientes à constituição do título executivo judicial poderão ser analisados.
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3156926-18.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/03/2024, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução extrajudicial. Cheque emitido por empresário individual, cujo cadastro já estava encerrado. Arguição de ilegitimidade passiva.
Matéria já apreciada, em embargos à execução. Coisa julgada.
Personalidade jurídica do empresário individual que não é diversa da pessoa natural. Agravo não provido.
(TJ-SP - AI: 01003984920228269001 Santos, Relator: Felipe Esmanhoto Mateo, Data de Julgamento: 27/07/2023, 6a Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 29/07/2023)

Assim, operada a coisa julgada, situação em que é vedada nova discussão a respeito do cálculo, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Portanto, assim como o Juízo de primeiro grau, também reconheço a ocorrência de coisa julgada em relação à alegação de inexequibilidade do título e ausência de apresentação dos originais dos títulos.

A propósito:

“Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908)

“Não pode o juiz reapreciar e redicidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA, JTJSP 164/22, extraído da obra supra citada, pagina 1.909)

Sendo assim, em consonância a jurisprudência autorizada, atentando-se aos preceitos legais supracitados, é medida escorreita a manutenção da decisão de primeiro grau.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024